Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703162-50.2020.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TEREZA CRISTINA MONTEIRO MENDES EMBARGADO: MARINA LOPES CARLOS DA SILVA, BRIEGEL MENDES DE FARIA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por TEREZA CRISTINA MONTEIRO MENDES contra o v. acórdão pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ré MARINA LOPES CARLOS DA SILVA, para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça e sobrestar, por conseguinte, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 33177292, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das embargadas para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.